Tribunal: STF
Processo: HC 239910
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Levi Adriani Felicio impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    2. In casu, a defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o enunciado da Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 808.877,ministro Jesuíno Rissato — desembargador convocado do TJDFT) 



    Alega que o paciente sofreu “dupla condenação sobre os mesmos fatos”. Sustenta a ocorrência de “a violação ao princípio do ne bis in idem, ante a indevida dupla condenação pelos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa (crimes formais e meramente associativos)”. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem, assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENSÃO À INSUBSISTÊNCIA DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 35 DA LEI DE DROGAS (SOB A ALEGAÇÃO DE DUPLA PUNIÇÃO PELO MESMO FATO, JÁ QUE TAMBÉM CONDENADO PELO ART. 2º DA LEI 12.850/2013). IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. TIPOS PENAIS AUTÔNOMOS. PACIENTE INTEGRANTE DO “PCC”. IMPUTAÇÕES DISTINTAS. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    É o relatório.



    2. Passo a apreciar a impetração.



    Destaco, de início, o contexto fático delineado pelo Superior Tribunal de Justiça para afastar o reconhecimento da apontada ilegalidade na dosimetria da pena (eDoc 14):



    Acerca da controvérsia trazida no mandamus, extrai-se do acórdão recorrido a seguinte fundamentação (fls.305-319):



    [...]



    1) Do delito de associação para o tráfico: 



    (...) Cumpre enfatizar que é inconteste que o tráfico de entorpecentes é uma das principais atividades delituosas do “PCC”. 



    Assim, a materialidade do delito de associação para o tráfico ficou exaustivamente demonstrada por toda a prova dos autos, como, por exemplo, pelas planilhas acostadas aos autos (de fls. 329, 331, 434, 578 etc.) que fazem referência ao tráfico de drogas, onde contém informações de custos, distribuição e, até mesmo, citação dos “vulgos” dos apelantes nas fichas de controle da mercancia ilícita. 



    De rigor, portanto, a manutenção da condenação dos apelantes, não havendo falar-se em fragilidade probatória ou em atipicidade, o que impede a aplicação do princípio “in dubio pro reo”.



    2) Do delito de organização criminosa. 



    Do mesmo modo, restou suficientemente provado seremos apelantes integrantes da organização criminosa denominada “Primeiro Comando da Capital” (PCC), estruturada nos termos do artigo 1º, § 1º, da Lei nº12.850/2013. 



    Inquestionável o trabalho realizado pelas equipes de investigações que resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão (fls. 1041/1069), autos de exibição e apreensão e boletim de ocorrência (fls. 1041/1162), ligando cada um dos apelantes ao crime previsto no artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013. 



    Assim, as provas dos autos corroboram os fatos descritos na denúncia e confirmam o envolvimento dos apelantes em associação estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, como o tráfico de drogas.



    [...]



    No mais, não há que se falar na aplicação da consunção, com a absorção do delito do artigo 35 da Lei de Drogas pelo crime da Lei de Organização Criminosa, e em “bis in idem” no reconhecimento da prática desses dois crimes que têm em seu tipo a elementar relativa à associação de pessoas, sendo medida correta o reconhecimento do concurso material entre eles. 



    Isto pois, trata-se de associações diversas. A primeira delas é maior e visa à prática de crimes diversos. Nela, associam-se muitos indivíduos, que se estruturam de forma ordenada, com divisão de tarefas e têm como objetivo a obtenção qualquer vantagem, mediante a prática de infrações penais diversas, cujas penas são superiores a quatro anos, de modo a caracterizar o delito do artigo 2º da Lei 12.850/2013. A segunda volta-se exclusivamente à prática do tráfico, com o fim de transferir as riquezas dele decorrentes aos apelantes, caracterizando-se o delito do artigo 35 da Lei de Drogas. (...) 



    Logo, trata-se de tipos penais distintos, e o fato de integrar organização criminosa não impede que os réus se associem para a prática do tráfico de drogas.



    Dessume-se que a Corte estadual, após concluir devidamente configurada a prática de ambos os crimes, afastou a incidência do princípio da consunção ao caso, por entender tratar-se de "associações diversas". Considerou que a organização criminosa destina-se à prática de infrações penais diversas. Já a associação para o tráfico "volta-se exclusivamente à prática do tráfico, com o fim de transferir as riquezas dele decorrentes aos apelantes".



    Conforme constou no acórdão impetrado, a materialidade do delito de associação para o tráfico ficou exaustivamente demonstrada, sobretudo pelas planilhas acostadas aos autos, "que fazem referência ao tráfico de drogas, onde contém informações de custos, distribuição e, até mesmo, citação dos 'vulgos' dos apelantes nas fichas de controle da mercancia ilícita."



    Do mesmo modo, concluiu-se que suficientemente comprovada a organização criminosa. Os apelantes seriam "integrantes da organização criminosa denominada 'Primeiro Comando da Capital' (PCC)", "estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, como o tráfico de drogas", sendo que "os cadastros dos apelantes foram, precisamente, para registrar o momento em que cada um deles se afiliou ao 'PCC', tanto que havia na ficha o local de 'batismo', matrícula SAP, função dentro da organização criminosa, presídios que frequentaram, data de saída do sistema prisional e entre outras informações relevantes".



    Nesse contexto, entender de modo diverso, de forma a acolher a tese defensiva relativa à ocorrência de bis in idem na condenação demandaria ampla dilação probatória, incabível na via estreita do habeas corpus, ação constitucional de rito célere e cognição sumária.



    Os delitos de associação para o tráfico e organização criminosa são ambos crimes associativos que possuem, como núcleo do tipo, a ação de associarem-se agentes para a prática de crimes. Vejam-se as redações de cada tipo penal:



    Lei n. 12.850/2013



    Art. 1º



    § 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.



    Lei n. 11.343/2006



    Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 desta Lei:



    A mera leitura do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o fragmento acima transcrito, evidencia que o paciente foi condenado pelos delitos de organização criminosa e associação para o tráfico ocorridas no mesmo contexto fático e temporal, tornando-se dispensável, no caso, o reexame do conjunto fático-probatório.



    As condutas descritas revelam a existência de associação única, de forma que amoldam-se, concomitantemente, aos tipos penais de delitos de organização criminosa e associação para o tráfico



    Observo que não há, no caso, concurso de crimes, mas conflito aparente de normas, sendo necessária, mediante a correta interpretação da lei penal, a escolha do dispositivo legal que apresente melhor adequação típica.



    Para a doutrina de Cleber Masson1, “a solução do conflito aparente de leis penais dedica-se a manter a coerência sistemática do ordenamento jurídico, bem como a preservar a inaceitabilidade do bis in idem. Confira-se fragmento de suas lições:



    Inicialmente, portanto, o conflito aparente de leis penais presta-se a evitar o repudiável bis in idem, implicitamente vedado pelo sistema jurídico, como exigência de justiça.



    Ora, se um de seus requisitos é a unidade de fato, resta clara a inadmissibilidade de sua dupla punição. Não pode uma conduta ser duplamente castigada. Em síntese, não se admite, pelo mesmo fato, mais de uma punição.



    Em sentido mais específico, as lições de Paulo Queiroz e Marcus Mota Moreira Lopes2 defende a absorção do delito de associação para o tráfico pelo crime de organização criminosa, de modo a evitar a dupla punição pelo mesmo fato. Confira-se:



    O tipo legal de associação para o tráfico é especial relativamente à associação criminosa prevista no Código Penal (art. 288), motivo pelo qual prevalece sobre este sempre que a conduta configurar; simultaneamente, associação especial e comum, de modo a evitar dupla punição do mesmo fato (ne bis in idem). 



    O artigo 35 é também especial em relação à Lei n° 12.850/2013, cujo artigo 2° tipifica a ação de promover; constituir, financiar ou integrar; pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa, cominando-lhe reclusão de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. 



    [...]



    Só existe associação para o tráfico quando a sociedade criminosa tiver como finalidade específica o cometimento dos crimes de tráfico e afins, mais exatamente art. 33, caput, e § 1°, 34 e 35 e 36. Se a associação, portanto, tiver por fim a prática de outros delitos que não estes, ou o fato será atípico ou haverá associação do CP, ou, ainda, o crime de organização criminosa da Lei n° 12.850/2013 conforme o caso. Assim, por exemplo, a associação destinada à prática de homicídios (grupo de extermínio) ou crimes contra o patrimônio não caracteriza este delito, mas o do art. 288 do Código Penal, se habitual e reunir três ou mais pessoas. 



    Se a associação criminosa se dedicar ao cometimento de tráfico e outros delitos, como é comum (v.g., crimes contra o patrimônio), prevalecerá a tipificação da associação para o tráfico e afins (art. 35), por força do princípio da especialidade, não havendo cogitar de concurso de crimes (pluralidade de delitos), mas de concurso aparente de normas (unidade de crimes). Ou incidirá o crime do art. 2° da Lei n° 12.850/2013 (organização criminosa). 



    A vedação ao bis in idem é uma garantia que proíbe, de maneira absoluta, a dupla persecução penal pelo mesmo fato.



    Anoto, por fim, que adotei o mesmo entendimento em caso análogo, ao apreciar o HC 231.612, de minha Relatoria.



    Desse modo, a fim de evitar a dupla punição pelo mesmo fato, deve ser o delito de associação para o tráfico ser absorvido pelo crime de organização criminosa.



    3. Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, a fim de absolver o paciente, nos autos da Apelação Criminal nº 0019938-06.2014.8.26.0320, quanto ao delito de associação para o tráfico, em razão da absorção pelo crime de organização criminosa.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Direito Penal: parte geral (arts. 1º a 120). 17ª ed. - Rio de Janeiro: Método, 2023. p. 122.




2  QUEIROZ, Paulo; LOPES, Marcus Mota Moreira. Comentários à Lei de Drogas. 2. ed. Salvador:



      Editora Juspodivm, 2018. p. 97-98.